Tribunal: STF
Processo: Rcl 64943
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Reclamação Constitucional proposta pelo Procurador-Geral da República contra a decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro nos autos da Suspensão de Liminar n. 0103837-66.2023.8.19000 que determinou a suspensão da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância, Juventude e Idoso da Capital nos autos da Ação Civil Pública n. 0802204-87.2023.8.19.0255, a qual determinava que o estado e o município do Rio de Janeiro se abstivessem de apreender e conduzir adolescentes a instituições de acolhimento, senão em hipótese de flagrante de ato infracional, ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária, entre outras proibições. 



    As Reclamações 64800, 64803 e 64807 tratam da mesma temática e foram igualmente distribuídas a este gabinete. 



    Atento às peculiaridades do tema e à pluralidade de interessados, admiti a participação de amici curiae e designei a realização de audiência de conciliação (documento eletrônico 26). 



    Durante a sessão por mim presidida, todas as partes e interessados debateram livremente sobre as possibilidades de encaminhamento do tema, buscando uma solução que equalizasse a segurança pública e a proteção de crianças e adolescentes no Rio de Janeiro. 



    O diálogo colaborativo e republicano permitiu a convergência necessária para a construção de acordo que tenha por fundamento as previsões do Estatuto da Criança e do Adolescente e os valores constitucionais. 



    As negociações contaram com a participação ativa do Estado do Rio de Janeiro, do Ministério Público do Rio de Janeiro, do Município do Rio de Janeiro, da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, de parlamentares do Rio de Janeiro e do Fórum Estadual da Criança e do Adolescente representado pela Associação dos Ex-Conselheiros e Conselheiras da Infância - AECCI. 



    Representando as forças de segurança pública, também contribuíram a Secretaria de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e o Comando do Primeiro Policiamento da Capital. 



    Informações relevantes foram apresentadas pelos amici curiae presentes ao ato, quais sejam a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Estado do Rio de Janeiro, Instituto Alana, Justiça Global e Coalizão pela Socioeducação. 



    Ao final, a autocomposição foi exitosa, nos termos da ata de audiência já anexada aos autos (documento eletrônico 40). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se favoravelmente ao acordo construído coletivamente pelas partes.



    Verifico, assim, que observou-se adequadamente o princípio da participação, de especial relevância em conflitos com dimensões estruturais que versem sobre políticas públicas. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, I do Código de Processo Civil, homologo o acordo celebrado entre as partes (documento eletrônico 40) para que produza seus efeitos legais e jurídicos. 



    Em consequência, julgo extintas as Reclamações 64943, 64800, 64803 e 64807, com fundamento no art. 487, III, b do Código de Processo Civil. Replique-se a presente decisão aos respectivos processos.



    Expeça-se ofício à Corregedoria Nacional de Justiça, ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e à 1ª Vara da Infância, Juventude e Idoso da Comarca da Capital, com cópia do acordo firmado e da presente decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator